Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÓPIA. FORNECIMENTO. RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Considerando que não houve resistência da instituição financeira, nas esferas administrativa e judicial, em fornecer cópia do contrato celebrado pelas partes, e que o autor não aguardou prazo razoável de resposta após o requerimento administrativo, deve este suportar os encargos sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.